Tribunal: TJMT
Processo: 1025628-16.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025628-16.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA - CPF: 813.901.301-34 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), SIRLEY INOCENCIA DA SILVA - CPF: 026.529.671-42 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BIANCA FARIA DA SILVA - CPF: 058.249.801-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025628-16.2022.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora não logrou demonstrar o exercício anterior da posse, nem o esbulho ou turbação, não há como deferir o pleito de manutenção de posse.

Embora detentora de contrato de compromisso de compra e venda do terreno, capaz de demonstrar o domínio, este não comprova o exercício da posse, que é requisito essencial para o deferimento do pedido de manutenção de posse (
Art. 561 do CPC e
Art. 1.210 do CC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1025628-16.2022.8.11.0003

APELANTE: MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA.

APELADOS: SIRLEY INOCENCIA DA SILVA E BIANCA FARIA DA SILVA.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA
, contra sentença que julgou improcedente a ação de Manutenção de Posse.

AÇÃO
: Ação de Manutenção de Posse (Proc. n.o 1025628-16.2022.8.11.0003) proposta por
MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA
em face de
SIRLEY INOCENCIA DA SILVA E BIANCA FARIA DA SILVA
.

SENTENÇA
(ID 220599691 - Pág. 1/6):
julgou improcedente a ação de manutenção de posse,
e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários que arbitrou em R$5.000,00 (cinco mil reais), suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
(ID 220599693 - Pág. 1/9):
MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA
alega que comprovou exercer a posse do imóvel desde setembro/2019, quando o adquiriu do falecido REGINALDO FARIA DA SILVA, por meio de contrato de compromisso de compra e venda. Sustenta que também comprovou a turbação e esbulho, conforme narrado e registrado em Boletim de Ocorrência, pela confissão das requeridas ao afirmarem deter a posse do imóvel desde 1990 e, ainda, pelo depoimento das testemunhas. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de manutenção na posse do imóvel e para determinar que as requeridas se abstenham de praticar atos que interfiram na posse. Requer ainda a inversão da sucumbência.

CONTRARRAZÕES
(ID 220599696) Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025628-16.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA
, contra sentença que, na Ação de Manutenção de Posse (Proc. n.o 1025628-16.2022.8.11.0003) proposta em face de
SIRLEY INOCENCIA DA SILVA E BIANCA FARIA DA SILVA
,
julgou improcedente a ação de manutenção de posse,
e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários que arbitrou em R$5.000,00 (cinco mil reais), suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

A autora relata em sua peça inicial que é possuidora de dois terrenos, situado na comunidade denominada TRÊS PONTES, sendo o primeiro (terreno 01), com área total de 1.365 m2 e o segundo (terreno 02) com área total de 418 m2, sendo o terreno 02 o único acesso ao terreno 1, pelo corredor de passagem que liga à estrada MT 383 (ID 220599175 - Pág. 2).

Esclarece que o terreno 1 lhe foi deixado pelo falecido marido IVAN FARIAS DA SILVA, enquanto o terreno 2 teria sido adquirido, em 30/09/2019 (ID 220599191 - Pág. 1/2), do cunhado REGINALDO FARIAS DA SILVA, esposo e pai das requeridas e agora também falecido, pelo valor de R$1.500,00.

Informa que a parte requerida teria turbado a posse da requerente sobre o terreno 02, quando em 15/06/2022 (há menos de ano e dia) contratou um diarista para realizar a limpeza do terreno, que foi impedido pelas requeridas, alegando ser “donas” do referido terreno, situação registrada no Boletim de Ocorrência n°2022/263752, confeccionado perante a 1a DP de Rondonópolis.

Como a situação persistisse, declarou não lhe restar solução que não fosse a tutela jurisdicional, porém a ação proposta foi julgada improcedente, razão do seu inconformismo.

A questão jurídica central consiste em saber se a autora tem direito à posse do imóvel e se as demandadas praticaram a alegada turbação.

A autora alegou ter a posse sobre o terreno com área total de 418m2, situado na comunidade denominada TRÊS PONTES, porém não consegue exercê-la em razão de atos praticados pelas requeridas que se intitulam donas do referido terreno.

Não se discute no caso o domínio da autora sobre o imóvel, mas sim a necessidade de mantê-la na posse.

Para que se possa manter alguém na posse, é necessário primeiramente comprovar a posse, a
turbação ou o esbulho e a data em que ocorreu, bem como a continuação ou perda da posse.

Nesse sentido é o Art. 561 do Código de Processo Civil:

"Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

E também a previsão contida no Art. 1.210 do Código Civil:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

No caso, a autora alega ter recebido a posse do imóvel por meio do documento de compromisso de compra e venda (ID 220599191 - Pág. 1), porém referido documento não faz qualquer alusão a qual seria exatamente (registro, matrícula, imóveis lindeiros, etc) o imóvel cuja posse lhe teria sido transferida, mencionando apenas que mede 27m de largura por 60m de comprimento e se situa na Rua Principal do Bairro Três Pontes.

Corrobora o entendimento de que a autora não comprovou a posse o Auto de Constatação (ID 220599219 - Pág. 1), ao afirmar que o terreno 2, objeto da ação, há apenas mato.

A autora relatou que o esbulho/turbação ocorreu quando as requeridas (sua cunhada e sobrinha) lhe fizeram ameaças em relação a um terreno pequeno deixado pelo seu marido (BO – ID 220599195 - Pág. 2), porém não informou qual teria sido a data da referida ameaça e nem sua natureza, ou mesmo de que forma tais ameaças a teriam impedido de exercer a posse.

Depois informou que as requeridas impediram a permanência de pessoa contratada pela autora para fazer a limpeza do terreno, mais uma vez sem indicar a data da turbação/esbulho.

Por fim, se não comprovou a posse também não logrou demonstrar a continuação ou perda desta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTRO E AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VENDA A “NON DOMINO” –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a propriedade transferida na venda “a non domino” não produza efeito algum, não se convalidando pelo transcurso do tempo, o fato é que, em relação à reintegração de posse, como cediço, incumbe à autora/apelante comprovar a sua posse, e, nesse ponto, não se desincumbiu do seu ônus.

2. Com efeito, no caso, embora os contratos de compra de venda dos imóveis apresentados junto à inicial possam levar à conclusão de que é a autora/apelante proprietária dos lotes em questão, tais documentos não comprovam o exercício da posse, que é requisito essencial para a procedência do pedido de reintegração de posse.

3.
Assim, não há como reconhecer o direito do autor/apelante, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido
(Artigos 560 e 561, do CPC/15). (N.U 1002006-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Portanto, se o que se discute na presente ação é a posse do imóvel que a autora teria adquirido, e não o domínio deste, não comporta reforma a sentença que concluiu que “
a requerente não comprovou o esbulho, tampouco, a turbação de sua posse, tendo se limitado a alegar que adquiriu o imóvel do falecido REGINALDO
” (ID 220599691 - Pág. 5).

Mantida a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024